Tribunal: TJBA
Processo: 0501220-17.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 0501220-17.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: 3ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE E VARA CRIME COMUM. ROUBO MAJORADO. VÍTIMA ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE NÃO FOI FATOR DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DELITIVA. OBJETO SUBTRAÍDO NA AÇÃO ERA DO OFENDIDO MAIOR DE IDADE. ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA NA CENA FORTUITAMENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Durante a assentada realizada no dia 09/03/2022 (ID 21486242), o magistrado da 3ª Vara Crime, ora suscitado, acatou manifestação do MP, no sentido de que a vítima do suposto fato criminoso se tratava de menor de idade, razão pela qual declinou de sua competência, aduzindo tratar-se de demanda afeta à 1º Vara Crime, competente para apreciar os feitos nos quais a vítima seja criança ou adolescente. 2. O Juízo suscitante – 1ª Vara Crime –, por não haver vislumbrado que o suposto crime tenha se verificado devido a circunstância de ser uma das vítimas adolescente, suscitou o conflito negativo de competência. 3. Tratando-se de delito patrimonial, de regra, a vítima é escolhida de forma meramente circunstancial, não sendo o fim ou meio do crime perseguido, não importando ser ela idosa, deficiente, mulher, adolescente, etc. 4. A 1ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana teve sua competência definida por meio da Lei Estadual nº 10.845/2007 (Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia), que lhe conferiu a atribuição, no art. 131, parágrafo único, para julgar também os crimes praticados contra a Criança e Adolescente. 5. Com efeito, o que se pondera para fins de definir a competência da 1ª Vara Crime – Juízo Especializado, não é a idade que a vítima tinha quando da ocorrência do crime, mas a existência ou não da efetiva vulnerabilidade. 6. Da análise do conjunto probatório, em especial dos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial, não se colhe qualquer circunstância apta a atrair a competência da 1ª Vara Crime, uma vez que o crime foi supostamente praticado sem ter como causa preponderante a vulnerabilidade do adolescente. 7. Em depoimento prestado perante à autoridade policial, o denunciado o MÁRCIO MICHEL DE JESUS SILVA, apesar de ter assumido a prática do crime, não fez qualquer menção ao fato de sua conduta ter sido levado a efeito por haver na cena do crime um menor. 8. A vítima adolescente, quando das suas declarações em Delegacia (fls. 10/11, Id 31486160) , também não narrou nenhum elemento que trouxesse a sua vulnerabilidade, na condição de menor de idade, como fator determinante para a ação criminosa. 9. Com efeito, na hipótese, o que se verifica é que o acusado Márcio visava subtrair o celular pertencente a vítima João Paulo, quando a avistou disperso com o celular na mão vendo o “instagram”. 10. Não há provas de que a ação do agente tenha sido motivada por ser a vítima adolescente, de modo que nada leva a crer que se o agente soubesse que, ao invés do menor, estaria um adulto, a prática delitiva não teria sido executada. 11. A competência do Juízo Especializado só se justificaria se houvesse elementos aptos a indicar que o fato de uma das vítimas ser adolescente teria sido determinante para a ação criminosa. 12. Nesta linha de intelecção, constatando-se que a idade da vítima não foi condição fundamental para a prática delitiva, inexiste razão para que o julgamento da causa ocorra na 1ª Vara Crime. Precedentes. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos esses autos de Conflito de Competência de nº 0501220-17.2020.8.05.0080, sendo Suscitante o Juízo da 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e Suscitado o Juízo do 3º VARA CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, para fixar a competência do Juízo Suscitado para o processamento da causa, nos termos do voto condutor.